Tribunal: TJSP
Processo: 2323748-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Honorários advocatícios e multa. Artigo 523, §1o do CPC. Ausência de depósito dos valores incontroversos. Juros moratórios de 1% antes da vigência da Lei no 14.905/24 e após a vigência juros pela taxa SELIC. Decisão mantida. Recurso improvido.